Tribunal: TJMT
Processo: 1035788-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035788-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO JAQUES CAMPOS QUINTANILHA - CPF: 029.355.241-01 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (RECORRIDO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035788-72.2023.8.11.0001

Polo Ativo

FERNANDO JAQUES CAMPOS QUINTANILHA

Polo Passivo

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DO SISTEMA DO PLANO. NÃO VERIFICADA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PACIENTE TRIADO COMO “POUCO URGENTE”. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que (i) não havia urgência no caso da parte recorrente e (ii) não foi praticado abuso pela parte recorrida.

2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença no sentido de que a recusa no atendimento foi indevida, o que se evidencia pelas opções dadas pelo hospital de esperar o sistema retornar ou pagar pelo tratamento particular.

3. Conforme bem delineado pelo juízo
a quo,
a parte recorrente chegou a passar pela triagem nas dependências da parte recorrida, contudo, não foi verificada urgência na condição, sendo, inclusive, classificado o quadro como “pouco urgente”.

4. Inviável a responsabilização do hospital pela indisponibilidade de sistemas do plano de saúde, assim como ausente a abusividade na expectativa de pagamento pelo tratamento em hospital particular quando não se trata de urgência ou emergência.

5. Hipótese em que a parte recorrente, por mera liberalidade, decidiu se dirigir a outro hospital para atendimento em vez de aguardar o retorno dos sistemas.

6. A existência de registros fotográficos produzidos pelos acompanhantes da parte recorrente demonstrando o desconforto da situação não é capaz de desconstituir a classificação de risco (id. 209771793 – fls. 3) realizada pelo hospital.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC
.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024